Tribunal: STF
Processo: RE 88329
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-09
Data de publicação: 1978-06-09

Ementa:
Recurso Extraordinário. Revisão Criminal. Compete ao requerente da revisão criminal instruir o pedido com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. § 1º do art. 625 do CPP.
Não viola o art. 158 do CPP, o acórdão que em revisão criminal, se recusa a converter o julgamento, em diligência para realizar perícia em documento de autenticidade duvidosa, junto ao pedido, pelo réu, para demonstração de sua pretensão. 
Aplicação da Súmula 279.
RE não conhecido.